Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703049-87.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESTER JOSE XAVIER APELADO: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 68804236), pois os argumentos não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado. Ademais, o recolhimento do preparo recursal (ID 68805440) obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o pleito do benefício, operando-se a preclusão lógica. Em observância ao princípio do contraditório, ao Réu/Apelante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos (IDs 67292240 a 67292246) juntados com as contrarrazões pela Autora/Apelada (ID 67292239). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator